Tribunal: STF
Processo: HC 247332
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 944.242/SP (e-doc. 17).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada, em 12/04/2023, ante a suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 7). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 13). Contra o acórdão, formalizou a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia, em razão da ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva. Aduz que a decisão que decretou a medida cautelar carece de fundamentação idônea. Aponta o decurso de quatro anos desde a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Assevera não haver fato novo apto a justificar a custódia. Salienta que a prisão processual tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando presentes elementos concretos e contemporâneos que demonstram a necessidade da medida extrema. Diz ser suficiente a aplicação de medidas cautelares não prisionais.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Examinando o pronunciamento que decretou a prisão preventiva, verifico que o magistrado de origem fundamentou a custódia a partir de elementos idôneos, que denotam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida como forma de assegurar a instrução processual e a própria segurança da vítima, quais sejam: a) tratar-se de crime praticado com violência e grave ameaça; b) ser a vítima menor de idade; c) ter o acusado ameaçado a vítima de morte; d) estarem presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime; e) ser o acusado padrasto da vítima e residirem, à época dos fatos, no mesmo imóvel. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Em razão do teor da acusação, com a informação de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, sendo a vítima menor de idade, considerando ainda a ameaça de morte proferida pelo acusado para que o menor mantivesse silêncio, segundo os depoimentos, bem como os indícios de autoria e prova da materialidade, torna-se necessária a custódia cautelar para assegurar o andamento da ação penal e a escorreita instrução do feito, em especial quanto à citação do denunciado e a realização da instrução, bem como garantir a segurança à vítima. Obtempero que acusado e vítima residiam no mesmo imóvel e o réu possuía sobre a menor autoridade, já que padrasto da vítima. Em decorrência, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ OTÁVIO BRANDÃO” (e-doc. 7, p. 1; grifos nossos).



    9. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus:



    “E há, ressalvada a peculiaridade do instante processual, prova da materialidade do desvio, assim como indícios bastantes da autoria, conforme o relato da genitora da vítima (fl. 21). Vê-se, inclusive, que o caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar e houve agendamento de consulta com uma médica infectologista, tudo isso devido ao uso de coquetel anti-HIV (fl. 38). Convém novamente mencionar que a vítima tinha somente 6 anos de idade.



    E é de se admitir, ao menos em tese, a determinação da prisão preventiva no caso em voga, eis que denunciado por infração ao artigo 217-A, o que sugere periculosidade singular. 



    Vale dizer, a gravidade do crime (conceito do qual não se escapa quando vistas as peculiaridades existentes) como as circunstâncias do evento, tal qual dispostas pelo artigo 282, II, do Código de Processo Penal, são francamente desfavoráveis ao paciente, mormente pelo fato de ser padrasto da criança. 



    Intocável a concepção de que praticante que tal representa claro risco à ordem pública, como tal entendida “a situação e o estado de legalidade normal...a paz, a tranquilidade do meio social” (cf. Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 3, pag. 419). 



    Bem assim, a aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder, e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente.



    No mais, o que faz ilegal a manutenção da prisão é eventual desrespeito para com o merecimento que possa ter o agente à devolução à liberdade; desrespeito que não decorre da singela condição de réu primário, ou portador de bons antecedentes, tampouco da circunstância de exercer atividade lícita e ostentar endereço fixo, atributos que não são incompatíveis com a custódia de quem, em princípio, se revelou comprometedor da paz coletiva, do bem-estar social, pela prática até aqui bem demonstrada, de delito de extrema gravidade levado a efeito contra menor de 14 (quatorze) anos de idade. A representação da autoridade policial pela decretação de preventiva encontra-se muito bem fundamentada: “Como foi exposto, há indícios consubstanciados nos relatos da criança e na fuga do suspeito - de que J. O. B. O. tenha abusado sexualmente da criança A. C. N. Conforme foi apurado, após o cometimento do crime, o suspeito fugiu para o Estado da Bahia e nunca mais foi encontrado.” Na oportunidade, foi bem destacado que, logo após o fato, o paciente se evadiu do distrito da culpa. A supramencionada conversão também foi requerida pelo representante do parquet no momento em que ofereceu a denúncia (fls. 243/246 dos autos de origem). Antes de proferir qualquer decisão, foi aberta vista à Defensoria Pública para que se manifestasse sobre o pedido, oportunidade em que, por meio de sucinta petição, manifestou-se contra o requerimento (fl. 255).



    (...)



    Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o decreto não transpira ilegalidade, mesmo porque, como dele se observa, vem fundado em dados concretos da imputação dos quais extrai suas razões de decidir.



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação pretendida.



    Ante o exposto, inexistente o constrangimento ilegal, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.” (e-doc. 13). 



    10. O Ministro Relator do Habeas Corpus nº 944.242/SP deu respaldo à fundamentação arguida pelas instâncias anteriores, assentando a inexistência de ilegalidade:



    “Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a especial gravidade dos fatos. Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Exemplificativamente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).2. A gravidade concreta do crime, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, ante o risco fundado de reiteração delitiva. 3. No caso, o Juiz destacou sinais razoáveis da prática de estupro de vulnerável em contexto de convivência familiar e, também, a maior seriedade dos fatos, pois há relatos, ainda sob apuração, de que duas enteadas foram abusadas, por diversas vezes, pelo paciente, e de que elas o flagraram, em tese, durante tentativa de ofensa a dignidade sexual da própria filha, de apenas 02 (dois) anos. 4. Sopesadas a gravidade do ilícito e suas circunstâncias, não há como submeter o agravante a outras medidas do art. 319 do CPP. A decisão de primeiro grau não é ilegal e eventual reexame das exigências cautelares do caso concreto deve ser feita pelo Juiz, conforme o atual estágio do feito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe de 15/09/2023; grifamos).



    Em acréscimo, as instâncias de origem ressaltaram a necessidade da medida cautelar extrema para a garantia da aplicação da lei penal, considerando que, após o cometimento do crime, o suspeito fugiu para o Estado da Bahia e nunca mais foi encontrado (fl. 18). 



    Mutatis mutandis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. (e-STJ Fl.130) CIRCUNSTÂNCIAS EXTRÍNSECAS AOS TIPOS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. 



    (...)



    3. Embora o perigo para a aplicação da lei penal não deflua somente do fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido, "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar." (AgRg no RHC n. 190.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/12/2023.)



    (...)



    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; grifamos).



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Por fim, observo que a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.



    Publique-se. Intimem-se.“ (e-doc. 17, p. 4-6).  



    11. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. 3. O eventual acolhimento da tese defensiva de que o estabelecimento prisional não teria condições de oferecer ao paciente o tratamento médico do qual ele necessita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 225.241-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Dessarte, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    13. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. O alegado quanto à inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas essas circunstâncias pelo magistrado de primeira instância, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    15. Por fim, saliento que a questão suscitada quanto à ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia preventiva não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O Ministro Relator no STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria ainda não havia sido objeto de debate pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades do segredo de justiça.



    Brasília, 17 de outubro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator